Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação criminal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. 1.1. A ausência de elementos de prova contundentes para amparar um édito condenatório, diante do acervo probatório frágil e sem coesão, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. No caso, a palavra da vítima não se mostrou coesa e harmônica acerca da suposta ocorrência dos fatos descritos na denúncia, tampouco foi confirmada, de forma sólida, pelos demais elementos de provas dos autos, devendo-se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo a absolvição medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.